Tribunal: TJPA
Processo: 0801501-75.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801501-75.2022.8.14.0015

APELANTE: MARILANDA CRISTO DA SILVA SANTI

APELADO: MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0801501-75.2022.8.14.0015
RECORRENTE: MARILANDA CRISTO DA SILVA SANTI
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENFERMEIRA. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS INICIAIS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidata aprovada em 4º lugar em concurso público para o cargo de Enfermeira (Edital nº 001/2016), no qual foram ofertadas 3 vagas, contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de evidência. A autora alegou que, durante o prazo de validade do certame, os dois primeiros colocados desistiram do cargo e o Município de São João da Ponta contratou temporariamente profissionais para o mesmo cargo, preterindo sua nomeação, o que configuraria violação a seu direito subjetivo à nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a aprovação da autora fora do número inicial de vagas, aliada à desistência de candidatos melhor classificados, confere-lhe direito subjetivo à nomeação e posse no cargo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que se convola em direito subjetivo quando há desistência de candidatos melhor classificados, surgimento de novas vagas ou preterição arbitrária por contratação de temporários.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311 (Tema 784 da repercussão geral), firmou entendimento de que a contratação de temporários para as mesmas funções, dentro do prazo de validade do concurso, configura preterição indevida e enseja o direito à nomeação de candidato aprovado.

A autora comprovou documentalmente a vacância de, ao menos, duas vagas decorrentes da desistência dos candidatos classificados em 1º e 2º lugares, deslocando sua classificação para dentro do número de vagas efetivamente disponíveis.

O Município não apresentou impugnação específica nem contrarrazões ao recurso, limitando-se a alegações genéricas, descumprindo seu ônus probatório e corroborando a tese da autora.

O parecer do Ministério Público, atuando como custos legis, também reconheceu o direito da candidata à nomeação, reforçando a necessidade de reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital tem direito subjetivo à nomeação quando candidatos melhor classificados desistem e a Administração, dentro do prazo de validade do concurso, realiza contratações temporárias para o mesmo cargo.

A vacância de cargos originalmente ofertados no edital, somada à inércia da Administração em convocar os classificados e à ausência de justificativa para contratação de temporários, obriga a nomeação do candidato subsequente, respeitada a ordem classificatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC, arts. 487, I; 98, § 3º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 03.10.2011; STF, RE nº 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09.12.2015, DJe 18.04.2016 (Tema 784 RG); STF, ARE nº 1058317 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 01.12.2017, DJe 15.12.2017; STF, ARE nº 1004069, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20.04.2017, DJe 11.05.2017.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 11/08/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARILANDA CRISTO DA SILVA SANTI, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Evidência”, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, MARILANDA CRISTO DA SILVA SANTI ajuizou a ação suso mencionada, narrando que, ao participar do Concurso Público Edital nº 001/2016 promovido pelo Município de São João da Ponta, foi aprovada em 4º (quarto) lugar para o cargo de Enfermeira, código 36, sendo ofertadas 3 (três) vagas para o referido cargo. Sustentou que, durante o prazo de validade do certame, houve a contratação e permanência de enfermeiros temporários para o cargo ao qual havia sido aprovada/classificada, ao passo que protocolou, em 20/12/2016, requerimento administrativo junto à Prefeitura Municipal, pleiteando sua nomeação e posse, o que restou ignorado pela Administração Pública.

Alegou, ainda, ter levado o pleito ao Ministério Público Estadual, igualmente sem resposta satisfatória. Aduziu que dois candidatos melhores classificados (1º e 2º lugares) teriam desistido do cargo, provocando, assim, a vacância de duas vagas, e, não obstante, a Administração teria promovido contratações temporárias em detrimento da autora, que passou a figurar como próxima na ordem classificatória. Requereu liminarmente, e a ser confirmado em sentença, a sua nomeação para o cargo, bem como a condenação do Município à obrigação de fazer, além de outros consectários legais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda, extinguindo o presente feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC.

Por força do princípio da sucumbência, responderá à parte autora pelo pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais, FIXO no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com atualização monetária até o efetivo pagamento. Por ser à parte autora beneficiário da justiça gratuita, fica tal condenação sobrestado pelo prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Igualmente, anoto desde já que, a execução da verba sucumbencial fica condicionado ao perdimento do benefício concedido."

Inconformada com a sentença, a autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, MARILANDA CRISTO DA SILVA SANTI destacou inicialmente a tempestividade do recurso, argumentando que o prazo para interposição se encerraria em 21/01/2025, nos termos dos artigos 219, 224 e 1003, todos do Código de Processo Civil.

No mérito, a apelante sustentou, em síntese, que restou comprovada sua aprovação em 4º lugar no concurso público para o cargo de enfermeira, sendo também provado o pedido de demissão dos dois primeiros colocados, o que ensejaria a vacância de duas vagas dentro do prazo de validade do certame. Afirmou, ademais, que a municipalidade, de forma arbitrária, preencheu tais cargos efetivos com contratações temporárias, caracterizando preterição injustificada da candidata subsequente, ora recorrente, que deveria ter sido convocada e nomeada para o cargo.

Ressaltou que, diante de tal quadro fático e probatório, exsurge o direito subjetivo à nomeação, considerando que a Administração restringe sua discricionariedade apenas quanto ao momento da nomeação, desde que respeitado o prazo de validade do concurso e inexistindo preterição ou contratação de temporários para o mesmo cargo. Invocou precedentes do Supremo Tribunal Federal acerca do direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado, notadamente quando ocorre preterição arbitrária ou contratação de temporários para cargos efetivos.

Por fim, requereu a total procedência do recurso para reformar a sentença, reconhecendo o direito da recorrente à convocação, nomeação e posse no cargo efetivo de enfermeira, bem como a condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Os autos foram regularmente remetidos a esta Corte para apreciação do recurso, com parecer do Ministério Público, que se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo interposto. O órgão ministerial, ao analisar o caso, reconheceu que, com a desistência e a consequente desvinculação dos candidatos aprovados em 1º e 2º lugar, a autora, classificada em 4º lugar, passa a figurar dentro do número de vagas previstas em edital, havendo, assim, direito subjetivo à nomeação.

Ressaltou o entendimento consolidado do STF e do STJ no sentido de que a desistência de candidatos melhor classificados convola a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação dos subsequentes, e que, no caso concreto, restou demonstrada a vacância das vagas, razão pela qual opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

A controvérsia posta à apreciação desta Corte cinge-se à análise da correção ou não da sentença que julgou improcedente a demanda ajuizada por Marilanda Cristo da Silva Santi, extinguindo o feito com resolução de mérito, ao fundamento de que não restaria caracterizado o direito subjetivo à nomeação da autora, uma vez aprovada fora do número de vagas originalmente previsto no edital do certame.

Contudo, uma análise acurada dos autos conduz à necessidade de reforma da sentença proferida em primeiro grau.

Sobre o tema, é pacifico o entendimento nos Tribunais Superiores de que diante da vacância e desistência dos primeiros candidatos às vagas ofertadas, surge o direito subjetivo do candidato ser nomeado, ou seja, ocorre a substituição da posição do classificado desistente pelos demais candidatos aprovados, sempre respeitando a lista de classificação no certame.

Depreende-se, portanto, que os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação durante o prazo de validade do certame. Tal expectativa somente se convolaria em direito nas seguintes hipóteses, as quais, ressalto, não são cumulativas: 1- quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); 2- quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); 3- quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado do Supremo Tribunal Federal em comento:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇ
Ã
O DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇ
Ã
O. CONVOLAÇ
Ã
O EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇ
Ã
O. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇ
Ã
O. ACÓRD
Ã
O RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do mérito system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos.
É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por no observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifos nossos).

Para corroborar com o exposto, colaciono precedentes que reforçam o entendimento acerca do direito subjetivo à nomeação quando há desistência de candidatos classificados em colocação superior:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR APROVADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedente. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(ARE 1058317 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01-12-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

"EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. (ARE 1004069/PE; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; j. 20/04/2017; p. DJe 11/05/2017)."

No caso concreto, a autora logrou demonstrar, de forma cabal e documental, ter sido aprovada na 4ª colocação no concurso público regido pelo Edital nº 001/2016, destinado ao provimento do cargo de Enfermeira – Código 36, que ofertava, à época, três vagas: duas para ampla concorrência e uma reservada a candidatos autodeclarados negros/pardos.

Com base nos documentos acostados aos autos (ID n° 26377751, 26377752 e 26377753), verifica-se que os dois primeiros colocados no certame – Júlio Eden Davi Lopes Araújo e Larissa Teixeira de Oliveira Monteiro – foram inicialmente nomeados, mas vieram a se desligar do serviço público municipal, seja por pedido de exoneração, seja por outro motivo, deixando de figurar na folha de pagamento a partir de fevereiro de 2017. Tal fato configura vacância de, ao menos, duas das vagas originariamente previstas no edital, o que, por si só, já alteraria a posição classificatória da autora em relação às vagas efetivamente disponíveis.

Ressalte-se, ainda, que o Município de São João da Ponta não logrou êxito em seu ônus probatório de desconstituir os fatos e provas alegados pela autora, pois, embora devidamente citado, apresentou contestação intempestiva e desprovida de impugnação específica aos documentos e argumentos constantes da petição inicial (ID 26377795), limitando-se a alegações genéricas quanto à inexistência de direito subjetivo dos candidatos aprovados fora das vagas. Também permaneceu inerte quanto à apresentação de contrarrazões ao presente recurso de apelação.

Por fim, ressalto o entendimento do Ministério Público, que na condição de
custos legis,
também entendeu que neste caso, a reforma da sentença é medida que se impõe, pois diante da vacância das vagas originais e das contratações temporárias posteriores, a autora passou a ocupar posição dentro do número real de cargos efetivamente disponíveis, o que lhe confere direito à nomeação e posse, em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e com os princípios norteadores da Administração Pública.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença recorrida e, via de consequência, julgar procedente o pedido inicial, determinando ao Município de São João da Ponta que promova a nomeação e posse da autora, Marilanda Cristo da Silva Santi, no cargo de Enfermeira – Código 36.

Alerta-se às partes que a eventual interposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 20/08/2025